Tribunal: TJSP
Processo: 0013366-39.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – Exequente que busca receber honorários sucumbenciais a partir de sentença que não os fixara – Descabimento – Decisão judicial que decreta a nulidade de citação e determina o retorno do processado não extingue a ação e, portanto, não há que se falar em vencido ou vencedor – Equivocada e descabida fixação de verba

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – Exequente que busca receber honorários sucumbenciais a partir de sentença que não os fixara – Descabimento – Decisão judicial que decreta a nulidade de citação e determina o retorno do processado não extingue a ação e, portanto, não há que se falar em vencido ou vencedor – Equivocada e descabida fixação de verba sucumbencial – Precedentes deste Sodalício – Sentença mantida – Recurso não provido.